Tribunal: TJPA
Processo: 0809973-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809973-18.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. B. P. A., ADSON SOUSA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809973-18.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11270
ADVOGADO: SUZY BRITO SOUZA OAB 20575
AGRAVADO: M. B. P. A.
AGRAVADO: ADSON SOUSA AMORIM (REPRESENTANTE)
ADVOGADO: LEANDRO ARAÚJO FILHO OAB PA 13682
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MÉTODO ABA. LEI Nº 12.764 QUE INSTITUIU POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. PLANO DE SAÚDE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFERECIMENTO PELA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. CUSTEIO INTEGRAL MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. No caso, observa-se que o agravado, menor, atualmente com 04 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde da agravante e apresenta quadro de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo-lhe prescrito tratamento especializado para
sessões de terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia com especialização em aproxia da fala e psicologia - metodologia ABA.
2. Assim, admita-se que o relato contido na inicial e a documentação que a acompanha demonstram a probabilidade do direito invocado.
3. Outrossim, frise-se que a argumentação da agravante de que não estaria obrigada a reembolsar o tratamento médico realizado por profissional fora de sua rede credenciada, implica na possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde e ao bem-estar do autor, menor autista.
4. Ademais, note-se que a agravante defende a legalidade da recusa afirmando que possui clínicas e profissionais capazes de realizar o tratamento médico de que precisa o Agravado, sem, contudo, trazer aos autos elementos comprobatórios que demonstre o oferecimento do tratamento necessário por sua rede credenciada.
5. Destaca-se a Lei nº 12.764 /2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tendo assegurado o acesso à atenção integral e a tratamento multiprofissional.
6. Por fim, cumpre observar que a medida não é de absoluta irreversibilidade, sendo possível à recorrente, em caso de eventual improcedência da demanda, ser valer dos meios apropriados para ver ressarcida as despesas indevidamente cobertas.
7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809973-18.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270
ADVOGADO: SUZY BRITO SOUZA OAB 20.575
AGRAVADO: M. B. P. A.
AGRAVADO ADSON SOUSA AMORIM (REPRESENTANTE)
ADVOGADO: LEANDRO ARAÚJO FILHO OAB PA 13682
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do interlocutório proferido pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu liminar determinando à requerida custeie integralmente o tratamento do autor (portador de TEA – Transtorno do Espectro Autista), conforme prescrito em laudo médico, de forma ilimitada, determinando ainda o reembolso da quantia de R$1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$1.000,00(mil reais) por dia até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, nos autos da AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por M. B. P. A e ADSON SOUSA AMORIM (Representante), ora agravados.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2473092, sustenta a Cooperativa Agravante sobre a necessidade de reforma do
decisum
combatido, apontando que o agravado, por mera liberalidade, pretende ser atendido por profissional não credenciado ao plano, o que não é admissível, já que dispõe de outros cooperados médicos capacitados para o ato.
Assevera que jamais existiu negativa ou limitação de cobertura, mas sim de reembolso, à vista do Representante do Agravado, ignorar a rede credenciada do plano.
Destaca, que vem agindo de boa-fé e de acordo com os limites da obrigação contratual, restritos aos comandos da Lei 9.656/98 e Resolução ANS 259/2011.
Discorre ainda, que a medida expõe a agravante à risco inverso do
periculum in mora
em vista da manutenção da decisão confrontada ensejar o incentivo a requisições de serviços médicos sem a correspondente previsão legal ou contratual.
Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão objurgada e, ao final, quer ver confirmada decisão de integral provimento ao recurso a fim de desobrigar a agravante de reembolsar os valores pagos pelo tratamento efetivado fora da Rede Credenciada do Plano de Saúde.
Juntou documentos (Ids. 2473093 a 2501283).
Distribuído nesta Instância Superior, coube-me a relatoria do feito, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado consoante decisão em id 2548214.
Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão em id 2921049.
O
Parquet
exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id 2964984).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Belém (PA), 16 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente efetivado, consoante comprovantes. Dele conheço.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A recomendação para a realização do tratamento no menor agravado de 04 anos de idade, que apresenta quadro de Transtorno do Espectro Autista (TEA), é de ordem médica, sendo o profissional que assiste o paciente quem detém o conhecimento sobre as suas necessidades, não assistindo ao plano negar a cobertura, sob pena de colocar em risco a saúde do paciente. Em assim, adianto que a tutela de urgência concedida ao menor agravado M. B. P. A., aqui representado por ADSON SOUSA AMORIM, deve ser mantida, em vista do preenchimento dos requisitos contidos no artigo 300,
caput
do Código de Processo Civil, diante ao tema que evidencia a probabilidade do direito alegado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuja prescrição impõe tratamento especializado para
sessões de terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia com especialização em aproxia da fala e psicologia - metodologia ABA,
conforme autos eletrônicos de 1º grau - ids 13786602, 13787275 e 13787287.
Tratando-se de saúde, a argumentação recursal, neste momento, não traz o condão de infirmar a decisão agravada, máxime quando observa-se a imposição legal extraída da Lei nº 12.764/2012, instituidora da
“Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”
, quando estabelece
:
Art. 3º
São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:
...
III
- o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo
...
b)
o atendimento multiprofissional;
Por sua vez, a Lei nº 9.656/98 estabelece exigências mínimas que devem ser garantidas pelo plano de assistência à saúde, dentre as quais estão:
Art. 12. (...)
I – quando incluir atendimento ambulatorial:
(...)
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
Destaque-se ainda a necessidade da continuação dos tratamentos descritos pelos profissionais que acompanham o menor então comprovadas nos ids 13787278, 13787280, 13787286 e 13787287, autos de origem. Logo, admita-se que o relato contido na inicial e a documentação que o acompanha demonstram a probabilidade do direito invocado pela parte autora/agravada.
Lado outro, a argumentação da agravante de que não estaria obrigada a reembolsar o tratamento médico realizado por profissional fora de sua rede credenciada, implica na possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde e ao bem-estar do autor, menor autista. Anote-se que a agravante defende a legalidade da recusa afirmando que possui clínicas e profissionais capazes de realizar o tratamento médico de que precisa o Agravado, sem, contudo, trazer aos autos elementos comprobatórios que demonstre o oferecimento do tratamento necessário por sua rede credenciada.
Outrossim, eventual mudança na rotina e alternância de profissionais nos casos de tratamento de portadores do espectro autista são contraindicadas, já que afetam o desenvolvimento da habilidade social e afetiva, comprometendo o desenvolvimento e favorecendo a regressão das habilidades já adquiridas. Portanto, perceba-se que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, assegurados constitucionalmente, mostrando-se temerária a negativa da cobertura assistencial médica por parte do plano de saúde.
Sobre o tema, a jurisprudência pátria vem reconhecendo aos segurados de planos de saúde, quando comprovada a necessidade do tratamento, a cobertura da terapia por intervenção em ABA (
Applied Behavior Analysis
), dentre outras terapias que visam o aprimoramento das habilidades cognitivas, motoras e sensoriais de crianças. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002276-78.2019.8.08.0021 AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: P.V.N.L JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI JUÍZA DE DIREITO DR.ª TEREZINHA DE JESUS LORDELO LÉ RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇAVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E TRATAMENTO MÉDICO CRIANÇA E ABA UNIMED VITÓRIA REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR AUTISMO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE ASSEGURA O TRATAMENTO PERICULUM IN MORA REVERSO ROL DA ANS. Primeiramente é de se verificar uma questão que reputo de suma importância para o julgamento de demandas como a vertente, refiro-me a idade da criança (recorrida) para experimentar o tratamento. Consta nos autos que o menor possui dois anos de idade, sendo, conforme laudo médico, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo com déficit de linguagem, sem comprometimento cognitivo nível 1. Chamei a atenção para o fato de o agravante ter dois anos de idade em razão ser esta a fase da vida da criança em que ela passa a interagir mais diretamente com o mundo a sua volta e, com isso, absorver a maior quantidade de informações e habilidades, sendo, por certo este o momento mais propício para que recorrido possa ser submetido ao tratamento. É de se ver, que por este prisma e, pelo periculum in mora que se apresenta como elemento fundamental a ser analisado para o deferimento ou indeferimento do pedido de liminar, não tenho dúvidas de que o peso da demora pende sobremaneira para o recorrido. O tratamento tardio ou negado poderá trazer danos irreparáveis ao recorrente que, caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de complicações para sua vida futura. A verossimilhança das alegações igualmente se encontra bem presente nos documentos carreados aos autos pelas partes. Não havendo dúvidas quanto a necessidade do referido tratamento conforme declarações do médico que acompanha a criança. Finalmente, é de se registrar que a despeito de não existir previsão contratual para o referido tratamento, igualmente não há expressa exclusão, sendo que o contrato com a operadora limita-se a fazer referência ao rol de procedimentos da ANVISA. Nesta senda, em linha de cognição sumária, típica imprimida no agravo de instrumento que analisa somente a presença dos requisitos autorizadores ou não da concessão da medida liminar, impõe-se, a meu sentir, diante das provas até aqui apresentadas a manutenção da r. decisão objurgada para que o quadro possa ser melhor analisado por cognição exauriente após a instrução probatória ou AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002276-78.2019.8.08.0021 mesmo por ocasião da sentença de mérito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 13 de agosto de 2019. PRESIDENTE / RELATOR Primeiramente é de se verificar uma questão que reputo de suma importância para o julgamento de demandas como a vertente, refiro-me a idade da criança (recorrida) para experimentar o tratamento. Consta nos autos que o menor possui dois anos de idade, sendo, conforme laudo médico, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo com deficit de linguagem, sem comprometimento cognitivo nível 1. Chamei a atenção para o fato de o agravante ter dois anos de idade em razão ser esta a fase da vida da criança em que ela passa a interagir mais diretamente com o mundo a sua volta e, com isso, absorver a maior quantidade de informações e habilidades, sendo, por certo este o momento mais propício para que recorrido possa ser submetido ao tratamento. É de se ver, que por este prisma e, pelo periculum in mora que se apresenta como elemento fundamental a ser analisado para o deferimento ou indeferimento do pedido de liminar, não tenho dúvidas de que o peso da demora pende sobremaneira para o recorrido. O tratamento tardio ou negado poderá trazer danos irreparáveis ao recorrente que, caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de complicações para sua vida futura. A verossimilhança das alegações igualmente se encontra bem presente nos documentos carreados aos autos pelas partes. Não havendo dúvidas quanto a necessidade do referido tratamento conforme declarações do médico que acompanha a criança. Finalmente, é de se registrar que a despeito de não existir previsão contratual para o referido tratamento, igualmente não há expressa exclusão, sendo que o contrato com a operadora limita-se a fazer referência ao rol de procedimentos da ANVISA. Nesta senda, em linha de cognição sumária, típica imprimida no agravo de instrumento que analisa somente a presença dos requisitos autorizadores ou não da concessão da medida liminar, impõe-se, a meu sentir, diante das provas até aqui apresentadas a manutenção da r. decisão objurgada para que o quadro possa ser melhor analisado por cognição exauriente após a instrução probatória ou AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002276-78.2019.8.08.0021 mesmo por ocasião da sentença de mérito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 13 de agosto de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJ-ES - AI: 00022767820198080021, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2019)
DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO E EXAMES. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DO FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ, VISANDO À REVOGAÇÃO DA DECISÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, O AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA OU A SUA REDUÇÃO. 1- Narra o autor, na petição inicial (e-doc. 000147, autos originários, ser portador de Transtorno do Espectro Autismo (CID: F84.5). e, nada obstante se encontrar adimplente com as mensalidades do plano de saúde, a ré vem se recusando a autorizar os procedimentos indicados por seu médico. 2- A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da referida tutela, à luz dos preceitos contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil. As outras questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 3- Portanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo. 4- O laudo médico que instrui a petição inicial (e-doc. 000027) não deixa dúvidas quanto à patologia do Agravado, que se encontrava em uso de medicações e em terapias multidisciplinares, bem como os documentos nos e-docs.000122 e 000126 demonstram a necessidade dos exames pleiteados. 5- Desta feita, com base no laudo médico e os documentos supracitados, impõe-se a manutenção da tutela provisória de urgência, na medida em que não há elementos que justifiquem a reforma da r. decisão vergastada. 6- Ressalte-se que, se o paciente encontra-se em terapia, esta deve, pois, continuar. 7- Com efeito, o periculum in mora se evidencia pela própria essencialidade e urgência do tratamento em questão, não se afigurando razoável que o agravado fique aguardando, enquanto perdura a controvérsia existente na hipótese, colocando em risco a piora de seu quadro clínico. 8- Saliente-se que a apreciação se dá em cognição sumária, fundada em juízo de verossimilhança, e não de certeza, pelo que não há que se falar em valoração definitiva do conteúdo probatório. 9- Neste sentido, a orientação jurisprudencial predominante neste Tribunal de Justiça, representado no verbete nº 59, da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, segundo a qual: "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos." 10- Em relação à multa fixada, a decisão determinou que à ré autorizasse a realização de todos os exames e terapias relativas ao tratamento do autismo sem necessidade de qualquer pagamento antecipado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor global de R$ 20.000,00. 11- As astreintes possuem caráter coercitivo-punitivo, sendo fixadas pelo juiz com o escopo de promover a efetividade de uma decisão judicial, sentença ou decisão antecipatória, destinando-se a evitar que o devedor se furte, indeterminadamente, ao cumprimento de sua obrigação em flagrante prejuízo da parte contrária. Lado outro, não pode se prestar a promover o enriquecimento ilícito. 12- A multa estipulada para a hipótese de descumprimento da tutela de urgência - em razão do quadro da Autora e a urgência do serviço solicitado, se mostrou adequada, observando os parâmetros da razoabilidade e da força coercitiva necessária. 13- Para não incidir na multa, basta à Agravante cumprir a decisão judicial. 14- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-RJ - AI: 00071714220198190000, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 02/05/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
Por fim, cumpre observar que a medida não é de absoluta irreversibilidade, pois, em caso de eventual improcedência da demanda, poderá a recorrente ser valer dos meios apropriados para ver ressarcida as despesas indevidamente cobertas.
Nesse sentido:
PLANO DE SAÚDE – Transtorno do espectro autista – Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar o custeio integral, pela ré, do tratamento prescrito à paciente (tratamento multidisciplinar pelo método ABA) – Insurgência da requerida – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era caso de deferimento da providência – Probabilidade do direito e risco de perecimento do direito pelo decurso de tempo demonstrados – Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade do tratamento em questão – Aplicação da Súmula 102 do TJSP – Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22389059520198260000 SP 2238905-95.2019.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/01/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2020).
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Recurso contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Negativa de cobertura de terapias prescritas ao agravante, portador de "Transtorno de Espectro de Autista". Indicação por equipe médica multidisciplinar de tratamento com (i) psicoterapia e (ii) equoterapia. Recusa de cobertura indevida. Imprescindibilidade do tratamento que não pode ser constatada pelo Magistrado. Incidência da Súmula nº 102 do TJSP. Precedentes. Urgência caracterizada pela gravidade da doença. Cobertura integral do tratamento determinada. Impossibilidade, a princípio, de limitação do custeio, com fixação de limites de sessões terapêuticas. Abusividade. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 22853377520198260000 SP 2285337-75.2019.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 03/03/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2020).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar que a requerida providencie os tratamentos de intervenção ABA, hidroterapia, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia (TEA), psicopedagogia, fisioterapia com estímulo neuro-sensorial e equoterapia Paciente portador de transtorno do Espectro Autista Necessidade do tratamento Presença dos requisitos do art. 294 e ss do NCPC - Dano eventualmente suportado pela recorrida de ordem patrimonial Precedente desta C. 3ª Câmara - Decisão mantida Recurso improvido". (TJSP; Agravo de Instrumento 2187349-25.2017.8.26.0000; Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/04/2018; Data de Registro: 30/04/2018)
Em assim, nada obsta a manutenção da antecipação da tutela de urgência, proferida no
decisum
combatido
.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROPOSTO POR UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PARA, CONFIRMAR E MANTER OS EFEITOS DO
INTERLOCUTÓRIO
PROFERIDO PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/07/2020